Tribunal: STF
Processo: RE 179058
Classe: RE
Órgão julgador: FRANCISCO REZEK
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1994-11-08
Data de publicação: 1994-11-08

Ementa:
EMENTA: RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. ARTIGO 195-I
DA  CARTA DA  REPUBLICA.  CONTRIBUIÇÃO SOCIAL.  AVULSOS,  AUTONOMOS E
ADMINISTRADORES:  INCONSTITUCIONALIDADE DESSES TERMOS  NO INCISO I DO
ARTIGO 3. DA LEI 7.787/89.
         O    Supremo    Tribunal    declarou,    por    maioria,   a
inconstitucionalidade    da   expressão    "avulsos,    autonomos   e
administradores"  no  inciso I  do  artigo  3. da  Lei  7.787/89, por
considerar que as parcelas pagas aqueles trabalhadores não integram a
"folha  de salarios" (artigo 195 - I da Constituição). Precedente: RE
177.296.
         Recurso extraordinário conhecido e provido.